Tribunal: TJPA
Processo: 0015814-07.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015814-07.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LAISSA RIBEIRO COSTA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta por IPAMB- INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE BELÉM, em face da decisão monocrática prolatada por esta Relatora, nos autos da Ação de Cobrança proposta por LAISSA RIBEIRO COSTA GOMES , que julgou improcedentes os pedidos formulados no Recurso de Apelação, mantendo de forma integral a decisão de 1º Grau.

Em síntese, na inicial que foi contratada em 02/02/09, para exercer a função de Técnica de Enfermagem, como servidora temporária. Informou que foi demitida em 31/12/2010, mesmo estando grávida, e nem lhe foi garantido a estabilidade provisória decorrente da gravidez.

Pugnou por receber os valores devidos até cinco meses após o parto, por ser direito constitucional.

Sobreveio sentença de primeiro grau, o qual julgou procedentes os pedidos da inicial. Irresignado o IPAMB interpôs o recurso de Apelação, aduzindo que não possuía conhecimento da gravidez.

Foi proferida decisão monocrática conhecendo o recurso de Apelação e negando-lhe provimento.

Irresignado, o INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BELÉM ora agravante, interpôs o atual recurso de Agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Observa-se de forma inconfundível que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada, eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão do STF.

Conforme se verifica na documentação anexada aos autos, faz-se imperioso o reconhecimento do direito da apelada, não obstante a natureza precária da contratação, à estabilização provisória desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto. Essa estabilidade no serviço, entretanto, não se mostra mais possível, por conta do passar do tempo; sendo, portanto, indenizável, conforme farta jurisprudência colacionada.

Nesse sentido, vejamos o trecho da Decisão monocrática impugnada, o qual transmite o entendimento da corte Suprema:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. (ARE 674103 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 03/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 17-06-2013 PUBLIC 18-06- 2013)

Também nesse sentido são os julgados: RE 597.989, RE 287.905, RE 634.093AgR., AI 811376 AgR e RE 669959 AgR.

Acompanha esse entendimento a jurisprudência dominante desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA EM DECORRÊNCIA DA MATERNIDADE. AGRAVO RETIDO. INSURGÊNCIA CONTRA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E CONTRA O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO FGTS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART.10, II, B DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. FAZENDA PÚBLICA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO E PARCIALMENTE PROVIDO PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. 1. Agravo retido. No caso em análise, considerando que tutela antecipada foi deferida como garantia ao recebimento dos vencimentos por ocasião da estabilidade provisória decorrente da gravidez, não merece nenhum reparo, tendo em vista a natureza alimentar e a necessidade de assegurar a servidora gestante a proteção constitucional à maternidade. Possibilidade de bloqueio de verbas públicas e de fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial. Precedentes do STF. Agravo retido conhecido e não provido 2. Apelação. Insurgência quanto ao FGTS. A sentença se limitou a reconhecer direito da apelada apenas à estabilidade provisória, condenando o Ente Público ao pagamento dos vencimentos e vantagens a contar da sua exoneração até cinco meses após o parto. Logo, inexistindo sucumbência neste sentido, não deve ser conhecida a matéria. 3. A sentença não declarou a nulidade da contratação temporária, porém em que pese apelada ter sidocontratada para o cargo de Agente Administrativo em 14/01/2005, permanecendo no serviço público até 30/06/2009 através sucessivas prorrogações, esta circunstância não lhe retira o direito à estabilidade provisória por ocasião da gravidez, convertida in pecúnia pelo magistrado a quo, tendo em vista a necessidade de se conferir máxima efetividade ao princípio da proteção da maternidade, conforme o art.6º, 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. Precedentes dos Tribunais Superiores e Egrégio Tribunal. 4. Reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de custas, uma vez que a Fazenda Pública é isenta, nos termos da Lei estadual nº 5.738/93. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. 6. Reexame Necessário conhecido de ofício. Súmula 490 do STJ e parcialmente provido pelos mesmos fundamentos. 7. À unanimidade. (TJPA. 2017.04153060- 93, Ac. 181.190, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 25/08/2017, Publicado em 29/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE GRAVIDEZ DURANTE A CONTRATAÇÃO. DISPENSA ARBITRÁRIA. DIREITO A PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, XVIII, DA CR/88 C/C ART. 10, II, ?B?, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. º 870.947. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A servidora pública, ainda que contratada a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possui direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do mesmo Diploma. Precedentes STF. 2. Constatada a exoneração da servidora, ainda que investida a título precário, durante o período em que estava grávida, faz ela jus à percepção de indenização substitutiva da estabilidade provisória. 3. É de se presumir os abalos emocionais, com consequências, inclusive ao nascituro, à pessoa que, em estado gravídico, tem o contrato de trabalho rescindido de forma indevida, circunstância essa hábil a configurar, sem dúvida, o dano moral passível de reparação. 4. Relativamente aos juros de mora e correção monetária, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, consignou que em se tratando de débitos judiciais da Fazenda Pública, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, a fim de guardar consonância com as decisões da Corte na questão de ordem das ADIS 4357 e 4425. 5. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, parcial modificação da sentença. À unanimidade. (TJPA. Proc. 2018.01325852-85, Ac. 188.016, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12/03/2018, Publicado em 06/04/2018)

Assim, na esteira da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, Este Tribunal de Justiça, vislumbra o mesmo entendimento em suas decisões sobre o assunto em pauta.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023